Tribunal: TJDFT
Processo: 0763266-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. COMPRAS E SAQUES REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE ESTORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pela qual objetiva a condenação da parte ré a pagar a quantia de R$5.500,00, a título de repetição de indébito, bem como indenização por danos morais, tudo em razão da ocorrência de lançamentos realizados em sua conta bancária e cartão de crédito que desconhece. Em seu recurso a parte recorrente assevera, em apertada síntese, a ocorrência de falha na prestação de serviços, restando clara a ocorrência de clonagem do cartão ou mesmo a fraude do mesmo em relação aos débitos impugnados, situação em que a sentença deve ser reformada para condenar às recorridas ao pagamento dos danos morais e materiais, consoante requerido na inicial.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas somente pela primeira ré (ID 18370239 e 19432562).

III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão de crédito da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

IV. Do citado dispositivo legal extrai-se que o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor. No caso, a parte recorrida não logrou comprovar uma daquelas causas. Neste sentido, ainda que a instituição financeira afirme que a parte autora teria compartilhado sua senha pessoal com o filho, de forma que teria avocado a responsabilidade pelo ocorrido, tal fato por si só não caracteriza culpa exclusiva do consumidor, ainda mais porque deve ser considerado o fato da autora ter ligado ao banco no mesmo dia em que as transações não reconhecidas foram realizadas (ID 18370214), afirmado que seu filho estaria em Minas Gerais, o que impossibilitaria imputar-lhe a responsabilidade pelas transações não reconhecidas.

V. Ademais, o fato de o proprietário da maquineta em que as transações foram realizadas residir em local próximo ao domicílio da autora também não se mostra justificativa plausível para imputar à correntista ou ao seu filho a responsabilidade pela realização das transações que afirma desconhecer.

VI. É ônus da instituição financeira comprovar a regularidade dos saques, o que não ocorreu no caso em apreço. Neste ponto, o banco alega que a operação foi realizada pessoalmente com uso de cartão com chip e senha, o que inviabiliza qualquer possibilidade de fraude. Entretanto, as regras de experiência comum demonstram que a assertiva do banco réu em relação à segurança nos procedimentos de transações bancárias está equivocada. Constantemente, situações de fraude nas operações bancárias são trazidas à conhecimento do judiciário, revelando que o sistema construído com tal finalidade possui vulnerabilidades, demonstrando que a suposta segurança não é absoluta, existindo instrumentos instalados por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte da ré afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cumprindo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas.

VII. Quanto a este ponto ainda é interessante destacar que, consoante tela colacionada na contestação (ID 18370105, fl. 12), entre 19:42 e 19:50 do dia em que as transações não reconhecidas foram realizadas, houve 7 tentativas de compras no cartão de crédito de titularidade da parte recorrente. As duas primeiras, nos valores respectivos de R$5.000,00 e R$3.000,00 foram inviabilizadas pela insuficiência de saldo. Posteriormente, foi realizada a compra de R$2.000,00 que tomou o saldo existente, seguindo de mais 3 transações, de valores de R$2.500,00, R$1.500,00 e R$ 1.000,00, também inviabilizadas pela falta de crédito. Como se vê, o fraudador foi reduzindo o valor da compra a fim de tomar todo o saldo existente, o que também afasta qualquer possibilidade de caso de autofraude. Aliás, não se mostra crível a alegação de que a parte recorrente tenha realizado ou consentido com a realização das transações impugnadas, para depois registrar ocorrência policial, sabendo que o fato seria investigado e poderia acarretar-lhe uma condenação criminal.

VIII. A par de tal quadro exsurge ao banco recorrido o dever de repetição de indébito dos valores indevidamente debitados na conta corrente da parte recorrente, no importe de R$2.000,00 (dois mil) e de R$1.500,00 (mil e quinhentos) [ID 18370100] e, no cartão de crédito, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) [ID 18370105, fl. 12], totalizando a quantia requerida na inicial de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)

IX. Quanto ao suposto dano moral ocorrido, tem-se que o mero inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não havendo demonstração de que a dignidade da parte consumidora foi atingida, quando da cobrança de valores por razão de cartão de crédito/débito clonado, tampouco a ocorrência de negativação do nome da parte recorrente, não há que se falar em dano moral a ser indenizado.

X. Recurso conhecido e provido em parte para julgar procedente em parte os pedidos formulados na inicial e condenar a parte ré, ora recorrida, a pagar à parte autora, ora recorrente, o valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de repetição de indébito, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de 1% a.m. a partir da citação. Sem custas e sem honorários.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.